Tribunal: TJDFT
Processo: 0734427-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734427-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUDSON DA SILVA JORGE IMPETRANTE: HUDSON DA SILVA JORGE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DOMINGOS DANYLO SILVA PASSOS em favor de HUDSON DA SILVA JORGE em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF, no processo n.o 0710609-40.2025.8.07.0006, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 75226693), o impetrante sustenta que a decisão que manteve a custódia cautelar carece de fundamentação concreta e individualizada, contrariando o disposto no art. 315, § 2o, do Código de Processo Penal. Argumenta que o juízo a quo se limitou a reproduzir justificativas genéricas, baseadas na gravidade abstrata do delito e em presunções de reiteração delitiva, sem indicar elementos objetivos que demonstrem risco atual à ordem pública ou à instrução criminal. Ressalta que o paciente é primário, tem residência fixa há mais de 20 anos, bons antecedentes, e jamais respondeu a outro processo criminal, o que evidencia sua conduta social irrepreensível. A impetração destaca ainda que o paciente sofre de problemas de saúde (tireoide e garganta), necessitando de medicação contínua, e que os fatos investigados não envolveram violência ou grave ameaça. Enfatiza que a instrução processual se encontra preservada, com apreensão e desbloqueio do celular do paciente, afastando qualquer risco de obstrução probatória. Salienta a desproporcionalidade da prisão preventiva, considerando a pena cominada ao delito (de 3 a 8 anos de reclusão), a possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP), concessão de fiança (art. 322 do CPP) e eventual celebração de acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, solicita a confirmação da liminar. É o relatório. Cumpre destacar, preliminarmente, que a concessão de medida liminar em sede de habeas corpus configura providência de caráter excepcional, por não encontrar previsão legal expressa. Tal medida é, portanto, restrita às hipóteses em que se evidencie, de forma imediata e inequívoca, flagrante ilegalidade, apta a justificar o deferimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos principais (0706262-61.2025) que o paciente foi denunciado, com outras pessoas, como incurso nas penas do art. 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013. De acordo com a denúncia (Id 75226704): “(...) 7 - Hudson da Silva Jorge – sua atuação na organização criminosa revela uma progressão de envolvimento, passando de operador de telemarketing a figura ativa na consumação de golpes e no encobrimento de fraudes, demonstrando sua plena consciência da ilicitude das operações. Inicialmente contratado como Operador de Telemarketing em novembro de 2024 na Regional Cred, Hudson se viu envolvido no encobrimento do desvio de recursos perpetrado por Pedro Henrique Sacramento e Leandro Cardoso. Questionado, ele confessou a Lucas Richard ter recebido R$ 1.200 por seu envolvimento nesse acerto, mantendo-se na empresa por mais alguns dias. Após uma cisão dentro da organização, Hudson migrou para a empresa Royal Cred, cujo sócio proprietário é Tauane Cassani de Macedo. Essa empresa teria sido aberta em conluio com Leandro Cardoso e Pedro Henrique Sacramento Julio, indicando a continuidade das parcerias fraudulentas. Em uma ocorrência de abril de 2025, uma vítima relatou ter sido abordada por Hudson como Operador de Telemarketing e, posteriormente, atendida tanto por Pedro Henrique Sacramento (atuando como Gerente de Fechamento de Contratos) quanto pelo próprio Hudson na negociação presencial. A participação de Hudson transcendeu a mera prospecção quando uma vítima, percebendo o não cumprimento do acordo pela empresa, buscou sua ajuda para desfazer o negócio. Hudson, de forma ardilosa, alegou ter um conhecido no banco que poderia reverter a operação, mas exigiu que a vítima transferisse um valor de "troco" — R$ 4.580,00 — diretamente para sua conta pessoal, via PIX (chave no 06060062148). Após receber o dinheiro, Hudson simplesmente deixou de atender às ligações da vítima, sem reverter o negócio, consolidando um novo ato de estelionato. Adicionalmente, um relatório de investigação revelou uma nova ocorrência (no 91.807/2025-DPEL, de 23/05/2025), onde outra vítima reportou ter sofrido estelionato ao ser contatada por uma pessoa de nome Hudson, em nome da Regional Cred, no final de 2024. Nessa ocasião, Hudson se apresentou como preposto do Banco do Brasil, e Lucas Richard Lemos da Silva é apontado como o responsável por negociar valores e fechar a parceria com a vítima no Colégio La Salle. Tais condutas e a progressão de seu envolvimento demonstram a consciência inequívoca de Hudson da ilicitude dos financiamentos praticados pela organização criminosa, bem como sua disposição em se beneficiar diretamente dessas fraudes. (grifos nossos). A prisão preventiva do paciente foi decretada sob os seguintes fundamentos (Id 75226699): “(...) A prisão preventiva, medida cautelar de natureza excepcional e ultima ratio, encontra previsão legal nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Para sua decretação, exige-se a presença simultânea de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime (fumus comissi delicti), bem como de um ou mais dos fundamentos do art. 312 do CPP (periculum libertatis): garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. O crime imputado deve, ainda, se enquadrar nas hipóteses do art. 313 do CPP, como é o caso de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (inciso I). No caso em tela, a Autoridade policial representa pela prisão preventiva de oito indivíduos, sob a imputação, em tese, dos crimes de organização criminosa (Lei no 12.850/2013) e estelionato qualificado por fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, do Código Penal). Ambos os delitos possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que, em tese, autoriza a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 313, inciso I, do CPP. O fumus comissi delicti está solidamente demonstrado pelos elementos de prova colhidos até o momento, conforme relatado pela Autoridade policial e endossado pelo Ministério Público. Há indícios suficientes de autoria e materialidade da suposta organização criminosa e dos crimes de estelionato eletrônico, que se revelam robustos nesta fase inicial da investigação. As oitivas de supostos integrantes (como Kétlen Nunes de Sousa) e de diversas vítimas detalham o modus operandi, a estrutura do grupo, a divisão de tarefas e identificam nominalmente alguns dos representados em suas respectivas funções (operadores, supervisores, gerentes, sócios). A investigação aponta para a abertura e utilização de diversas empresas (9 identificadas entre 2020 e 2025), registradas em nome de integrantes (como a Regional Cred em nome de Lucas Richard) ou de "laranjas", com fortes indícios de terem sido criadas ou cooptadas exclusivamente para a atividade criminosa, funcionando como fachada para legitimar as transações fraudulentas e dificultar o rastreamento dos valores. O registro de 31 ocorrências policiais com o mesmo modus operandi e vinculação às empresas do grupo, ao longo de 5 anos, demonstra a habitualidade, a profissionalização e a escala dos crimes. Não se trata de eventos isolados, mas de uma atividade contínua e organizada. Tabelas, planilhas e cruzamento de dados correlacionam integrantes, empresas e ocorrências, indicando um esquema estruturado e a participação específica de cada representado na cadeia criminosa, desde o contato inicial com a vítima até o recebimento dos valores. Comprovantes de depósitos de vítimas nas contas das empresas e até mesmo na conta pessoal de um dos representados (Hudson da Silva Jorge) evidenciam o fluxo financeiro ilícito e a apropriação dos valores. Além disso, o montante dos prejuízos apurados evidenciam o caráter extremamente lucrativo da empreitada criminosa, o que serve como forte incentivo à sua continuidade. Tais elementos, em análise perfunctória própria desta fase processual, fornecem indícios robustos da existência de uma associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas (sócios, gerentes, supervisores, operadores), visando à prática do crime de estelionato qualificado (art. 171, § 2o-A, do CP), preenchendo os requisitos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013. A representação detalha a conduta individualizada de cada representado, indicando seu suposto papel na estrutura criminosa e a relevância de sua atuação para o funcionamento do esquema. O periculum libertatis também se mostra claramente presente, justificando a medida extrema para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. O principal fundamento que autoriza a prisão preventiva reside no risco concreto e iminente de reiteração criminosa. A representação destaca, de forma alarmante, que os crimes continuaram a ser praticados mesmo após a prisão em flagrante de integrantes em setembro de 2024 e em janeiro de 2025, vinculados a esquema similar ou conexo. Os depoimentos de Kétlen Nunes de Sousa são elucidativos nesse ponto, indicando que, mesmo após as prisões anteriores, outros membros como Bryan Freitas e Lucas Diniz continuaram a operar e que Lucas Richard chegou a pedir que a equipe retornasse às atividades para obter dinheiro. A habitualidade, a profissionalização e a escala da atividade criminosa, demonstrada pela atuação ininterrupta desde 2020, o uso de múltiplas empresas como fachada e o vulto financeiro movimentado, indicam que os representados possuem a prática delituosa como meio de vida e que a liberdade lhes permitiria prontamente retomar a atividade, vitimando novas pessoas, muitas delas em situação de extrema vulnerabilidade financeira e psicológica. A gravidade concreta dos fatos, o profundo dano social causado pela reiterada prática de estelionatos contra vítimas vulneráveis e a audácia em continuar operando mesmo após prisões anteriores e a deflagração de outras fases da investigação impõem a necessidade da custódia para fazer cessar a atividade criminosa, desarticular a organização e acautelar o meio social contra novas investidas do grupo. A manutenção da liberdade dos representados representaria um incentivo à continuidade da prática delitiva, dada a lucratividade e a aparente impunidade sentida por eles até o momento. Há, igualmente, fundado receio de que a liberdade dos representados possa comprometer a produção de provas e a própria colheita de elementos futuros. O depoimento de Kétlen Nunes de Sousa revela que Lucas Diniz a teria ameaçado para que não falasse com a polícia ou revelasse informações sobre outros membros, mencionando ser perigoso e já ter cometido crimes violentos em outros estados. Tais ameaças, dirigidas a uma pessoa que colaborou com a investigação, indicam uma clara intenção de intimidar testemunhas, coagir colaboradores e obstruir a apuração dos fatos. A manutenção da liberdade dos representados, especialmente daqueles apontados como líderes ou com maior poder dentro da estrutura, representaria um risco concreto de que outros depoentes ou futuras testemunhas se sintam coagidos a não colaborar, por temor a represálias, prejudicando sobremaneira o avanço da instrução criminal e a busca pela verdade real. Ademais, a liberdade poderia facilitar a ocultação ou destruição de provas relevantes, como documentos, registros financeiros e aparelhos eletrônicos ainda não apreendidos. Diante da presença dos requisitos do art. 312 e 313, I do CPP, e considerando que outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, se mostrariam manifestamente insuficientes e inadequadas para fazer cessar a atividade criminosa de tamanha envergadura e habitualidade, desarticular a organização e garantir a conveniência da instrução criminal frente ao risco concreto de coação de testemunhas, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida que se impõe para resguardar a ordem pública e assegurar a efetividade da persecução penal. (...) I – DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: (...) 5. HUDSON DA SILVA JORGE (...).” (grifos nossos). O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido por meio da decisão de Id 75226700: “(...)A Constituição Federal, nas disposições dos direitos e garantias fundamentais, de primeira grandeza, disciplina que será concedida Habeas Corpus, preventivo ou liberatório, respectivamente, quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme dicção do artigo 5o, inciso LXVIII, id. Pelo Código de Processo Penal, em seu artigo 647 e seguintes, repisando os fundamentos constitucionais, afirma-se que se dará habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar, reputando-se coação ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; quando o processo for manifestamente nulo; e/ou quando extinta a punibilidade. Afora a disciplina, como característica marcante da excepcionalidade da prisão cautelar, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXVI, estabelece que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança". Dado o caráter da medida constritiva da liberdade, com as reformas implementadas pelo Código de Processo Penal, o Estado-Juiz, ao invés de determinar a prisão, considerado o grande mal acometido àquele que tem sua liberdade de ir e vir cerceada, passou a se adotar uma série mecanismos outros para garantir a paz social. Com efeito, não sendo a hipótese de prisão provisória lato sensu, a autoridade judiciária, frente ao caso concreto, poderá lançar mãos de medidas cautelares diversas da custódia, as quais, por mera exemplificação, encontram-se disciplinas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo elas, dentre outras, o comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pela autoridade judiciária, para informar e justificar atividades; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração; fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; e/ou monitoração eletrônica. Percebe-se que há um verdadeiro arcabouço jurídico que sustenta a viabilidade da liberdade provisória, ainda que observados certos parâmetros para o seu exercício, a evidenciar que a prisão provisória somente terá lugar quando de forma concreta for medida necessária e imprescindível ao resguardo da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para fins de garantia da aplicação da lei penal, conforme inteligência do artigo 312 do Código de Processo Penal, presente a figura da justa causa. Nesse pari passo, deve-se apontar que a figura da justa causa, em linhas gerais, consubstancia-se no apontamento de indícios de autoria e na materialidade de infração da lei penal, com a conjugação da ausência de elementos que possam afastar a tipicidade do delito, como ocorrente nas causas excludentes de tipicidade e quiçá de culpabilidade. Por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha-se em indícios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar. Pelo escólio de Eugênio Pacelli, "a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social." (OLIVEIRA, Eugênio Pacielli. Curso de Processo Penal. Pág.435). Em arremate, devem-se guardar as lições de Andrey Borges de Mendonça, que, sobre o tema, anota: "a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública não possui finalidade de prevenção geral ou especial, mas sim de prevenção concreta, com o intuito de evitar que a sociedade sofra um dano concreto iminente em seus bens jurídicos relevantes. Ao assim fazê-lo, o processo penal está buscando um de seus fins, que é a proteção da sociedade, contra ameaças concretas, concretizando um dos escopos da própria função jurisdicional (escopo social)" (BORGES DE MENDONÇA, Andrey. Prisões e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011). A conveniência da instrução criminal, por seu turno, está intimamente ligada ao periculum libertatis, na medida em que "estaria configurado quando a coleta da prova ou o normal desenvolvimento do feito estiverem em risco, em virtude de ameaças ou constrangimentos às testemunhas, vítimas e peritos, bem como em caso de destruição ou alteração do local do crime." (LOPES JR., Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 5.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 2v;2011. p. 109) E, por derradeiro, a aplicação da lei penal, grosso modo, deve ser reputada como a necessidade de resguardar a sua incidência frente ao agente infrator, na medida em que, com a adoção da medida constritiva cautelar, evita-se o seu escape, calcado em comportamento furtivo, apartando a possibilidade de se livrar solto sem o alcance do poder estatal. Se presentes os fundamentos da custódia preventiva, o Estado lançará mão da medida, cuja duração perdurará enquanto estiverem incidentes seus requisitos, ao passo de não se entenderem presentes os fundamentos necessários à sua substituição por medida diversa da prisão. Dito isto, compulsando os autos, em especial os da ação penal, observa-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o requerente, atribuindo-lhe o cometimento da infração descrita no artigo 2o, caput, da Lei n. 12.850/13, ante sua participação no chamado golpe do falso financiamento. Na peça acusatória, ao delinear o suposto comportamento do acusado, asseverou-se que a participação do requerente na “organização criminosa revela uma progressão de envolvimento, passando de operador de telemarketing a figura ativa na consumação de golpes e no encobrimento de fraudes, demonstrando sua plena consciência da ilicitude das operações. Inicialmente contratado como Operador de Telemarketing em novembro de 2024 na Regional Cred, Hudson se viu envolvido no encobrimento do desvio de recursos perpetrado por Pedro Henrique Sacramento e Leandro Cardoso. Questionado, ele confessou a Lucas Richard ter recebido R$ 1.200 por seu envolvimento nesse acerto, mantendo-se na empresa por mais alguns dias. Após uma cisão dentro da organização, Hudson migrou para a empresa Royal Cred, cujo sócio proprietário é Tauane Cassani de Macedo. Essa empresa teria sido aberta em conluio com Leandro Cardoso e Pedro Henrique Sacramento Julio, indicando a continuidade das parcerias fraudulentas. Em uma ocorrência de abril de 2025, uma vítima relatou ter sido abordada por Hudson como Operador de Telemarketing e, posteriormente, atendida tanto por Pedro Henrique Sacramento (atuando como Gerente de Fechamento de Contratos) quanto pelo próprio Hudson na negociação presencial. A participação de Hudson transcendeu a mera prospecção quando uma vítima, percebendo o não cumprimento do acordo pela empresa, buscou sua ajuda para desfazer o negócio. Hudson, de forma ardilosa, alegou ter um conhecido no banco que poderia reverter a operação, mas exigiu que a vítima transferisse um valor de "troco" — R$ 4.580,00 — diretamente para sua conta pessoal, via PIX (chave no 06060062148). Após receber o dinheiro, Hudson simplesmente deixou de atender às ligações da vítima, sem reverter o negócio, consolidando um novo ato de estelionato. Adicionalmente, um relatório de investigação revelou uma nova ocorrência (no 91.807/2025-DPEL, de 23/05/2025), onde outra vítima reportou ter sofrido estelionato ao ser contatada por uma pessoa de nome Hudson, em nome da Regional Cred, no final de 2024. Nessa ocasião, Hudson se apresentou como preposto do Banco do Brasil, e Lucas Richard Lemos da Silva é apontado como o responsável por negociar valores e fechar a parceria com a vítima no Colégio La Salle. Tais condutas e a progressão de seu envolvimento demonstram a consciência inequívoca de Hudson da ilicitude dos financiamentos praticados pela organização criminosa, bem como sua disposição em se beneficiar diretamente dessas fraudes.” Dos autos, é de se entender a presença dos pressupostos da prisão preventiva, consubstanciados nas figuras do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória, assim como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional. Com efeito, nota-se que o decreto segregatório do requerente baseou-se na defesa da ordem pública, considerando a possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que os atos criminosos tidos praticados pela organização criminosa somente se cessaram com a prisão de seus membros. Consigne-se que, pelos elementos até aqui apurados nos autos, ante a recalcitrância do comportamento do requerente, não se evidencia para fins de assegurar a ordem pública, a possibilidade de adoção de medida cautelar diversa da prisão. ANTE O EXPOSTO, acolhendo a manifestação ministerial, inclusive como razões de decidir, MANTENHO a prisão preventiva do requerente HUDSON DA SILVA JORGE, qualificado nos autos, para fins de garantia da ordem pública. (...).” (grifos nossos.) Nota-se que a decretação da prisão preventiva se fundamentou na necessidade de resguardar a incolumidade pública, diante da gravidade concreta do delito e da probabilidade de reiteração criminosa. A garantia da ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, deve ser compreendida como instrumento voltado à preservação da paz social. No caso em exame, tal fundamento encontra respaldo suficiente na conduta imputada ao paciente, cuja gravidade é evidenciada pela denúncia (Id 75226704), segundo a qual ele integraria organização criminosa e figuraria como o responsável por negociar valores e seria diretamente beneficiário das fraudes. Registre-se que atributos pessoais favoráveis não se revelam suficientes, por si sós, para justificar a concessão da liberdade provisória, quando presentes os requisitos legais da prisão cautelar. Ademais, a manutenção da medida não configura antecipação de pena, tampouco afronta o princípio da presunção de inocência, uma vez que possui natureza acautelatória.Nessa esteira: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA PATERNA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus impetrado em favor do agravante, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos delitos de receptação qualificada (art. 180, §1o, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §3o, do Código Penal). A prisão em flagrante ocorreu em 4/2/2025, na oficina mecânica do agravante, onde foram encontrados veículos com sinais adulterados e equipamentos destinados à adulteração. 2. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, alegando inexistência de risco de reiteração delitiva, primariedade do agravante e regularidade da sua oficina mecânica. Postula, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob o argumento de ser imprescindível aos cuidados de três filhos, sendo um menor de 2 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva; e (ii) a possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao agravante com base na imprescindibilidade de sua presença para os cuidados dos filhos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A fundamentação do decreto de prisão preventiva é idônea, pois evidencia a necessidade de cessar a atividade ilícita, considerando que há indícios da participação do agravante em organização criminosa dedicada à adulteração e desmanche de veículos furtados, com atuação transnacional, configurando risco concreto de reiteração delitiva. 5. O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, justificando a prisão preventiva (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 6. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é inadequada, pois as circunstâncias do crime demonstram a insuficiência das providências menos gravosas para resguardar a ordem pública (AgRg no HC n. 960.341/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). 7. O pedido de prisão domiciliar não pode ser acolhido, pois a mera existência de filhos menores de 12 anos não garante automaticamente esse benefício. A jurisprudência exige prova de que o genitor seja o único responsável pelos cuidados da criança, o que não foi demonstrado nos autos (AgRg no HC n. 923.327/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJEN de 29/11/2024). IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ, AgRg no HC n. 989.834/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025. Grifos nossos.) “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL PELA VIA ESTREITA DO WRIT. CONTEMPORANEIDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COMETIMENTO DAS FRAUDES POR LONGO PERÍODO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 2. Não obstante a excepcionalidade da privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, a medida extrema reveste-se de legalidade quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A custódia preventiva confirma a orientação de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 4. O decreto prisional está concretamente fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de indícios de o agravante ser integrante de associação criminosa voltada para a prática do crime de furto mediante fraude contra instituições financeiras, com posteriores atos de lavagem do dinheiro resultante. 5. De acordo com a orientação desta Corte Superior, não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023). 6. Indicado risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o agravante dedicava-se de modo habitual ao cometimento das fraudes por longo período de tempo, visto que as primeiras datam de 2013, havendo notícia de novos crimes e atos de lavagem até novembro de 2023. 7. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual, se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. Precedentes. 8. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC n. 959.178/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De início, com relação a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, cabe informar que a prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 4. In casu, a prisão do paciente foi decretada pelo juiz de origem e mantida pelo Tribunal estadual diante da necessidade de resguardo da ordem pública, da instrução processual e em razão da gravidade concreta da conduta. De acordo com os autos, o paciente, em tese, seria o fornecedor dos insumos utilizados para a mistura da cocaína de uma organização criminosa, fortemente estruturada e voltada aos delitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Acrescentou a Corte de origem que todos os produtos oferecidos por VINICIUS PRADO, sem exceção (fenacetina, anfetamina, ácido bórico (brilho), tetracaína, lidocaína e cafeína), são químicos utilizados na mistura de drogas, circunstância que sugere VINICIUS PRADO tem ciência que está fornecendo insumos para traficantes (e-STJ fl. 37), fundamentação que justifica a prisão do paciente, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 6. No mais, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes autos. 7. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente. 8. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no HC n. 958.134/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025. Grifos nossos.) No que tange ao argumento relativo à observância do princípio da homogeneidade — segundo o qual, em caso de eventual condenação, a pena imposta não justificaria a imposição do regime fechado —, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que tal discussão é incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem em habeas corpus impetrado em favor do Agravante, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. O Agravante teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, estelionato, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A defesa impetrou habeas corpus, mas a ordem foi denegada pela Corte de origem. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva do Agravante, considerando a alegação de ausência de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a medida. 4. Outra questão é a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, frente à alegação de constrangimento ilegal pela defesa. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade das condutas e a reincidência do Agravante. 6. A contemporaneidade da medida se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, não havendo extemporaneidade. 7. A alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena não comporta acolhimento, pois tal exame só pode ser realizado após a conclusão do processo. 8. Não há elementos que justifiquem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo a custódia necessária para a proteção da ordem pública. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação. 3. A desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena não pode ser analisada em habeas corpus antes da conclusão do processo." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 06/10/2017; STJ, RHC 106.326/MG, Rela. Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 24/04/2019.” (STJ, AgRg no HC n. 951.520/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJEN de 5/12/2024. Grifos nossos.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Nesse contexto, ao menos em sede inicial, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas, conforme orientação do artigo 282, inciso II, do mesmo diploma legal. Estando a segregação cautelar devidamente justificada, não se configura qualquer hipótese de constrangimento ilegal, razão pela qual deve ser indeferido, neste momento processual, o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR